Tribunal: CARF
Processo: 11065.900683/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900683/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.122 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Recorrente
AGRO LATINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
IRRF
E
OFERECIMENTO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80.
Comprovado documentalmente que a receita financeira correspondente à
retenção de IRRF foi oferecida à tributação, em respeito à Súmula 80 deste
CARF, resta reconhecer o direito da contribuinte ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900683/2010-49
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.122 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900683/2010-49

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se do Despacho Decisório no 863.095.885, de 19.05.2010, emitido pela
DRF-Novo Hamburgo-RS, referente ao saldo negativo de IRPJ, período de apuração de
01.01.2004 a 31.12.2004 (fls.2 e 61/81):

2 Do total do crédito pretendido – R$ 321.730,31 -, a DRF reconheceu ao
interessado o valor de R$ 311.590,32:

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.122 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900683/2010-49

De acordo com o Detalhamento da Compensação, 72 (setenta e duas) Dcomps
foram homologadas totalmente e 1 (uma), parcialmente (fls.64/77).
Em petição recebida em 29.06.2010 (fls.3/8), o interessado diz que o IRRF que
não foi confirmado (R$ 10.139,99) se refere a retenções e a recolhimentos “efetuados pela
própria Requerente na condição de responsável tributária em operação de mútuo entre a
Requerente (mutuante) e seu sócio pessoa física Renato Argenta (mutuário), a quem
emprestou recursos financeiros, cobrando juros mensais”.
Aduz que, quando do recebimento dos juros pagos pelo mutuário, recolheu o
IRRF e confessou os débitos nas DCTFs dos 1o, 2o e 3o trimestres do ano de 2004, débitos que
afirma terem sido compensados nas seguintes Dcomps:

O interessado pede a reconsideração do Despacho Decisório e a homologação
total das compensações efetuadas. Com a petição, vieram os documentos de fls.9/55.
Nesta Turma, foram juntadas as consultas de fls.61/305.
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2005 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que “Embora em DIPJ (fls.111/223) tenham sido
declaradas receitas financeiras, o interessado não junta provas de que os rendimentos auferidos
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.122 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900683/2010-49

especificamente em relação aos IRRF em tela tenham sido oferecidos à tributação, tampouco o
contrato firmado ou a contabilização das operações”.
No entanto, o relator do Acórdão recorrido analisou o adimplemento do débito
IRRF declarado em DCTF referente à retenção discutida.
Verificou o relator que a totalidade da retenção de R$ 10.139,98 foi quitada
mediante DCOMPs, listadas no seu voto:

Estas DCOMPs foram divididas em dois grupos.
1. O primeiro grupo são DCOMPs que somam R$ 4.673,31 que fora
homologadas e os processos encontram-se sem saldo devedor.
2. O segundo grupo são as DCOMPs restantes que não foram homologadas
mesmo após julgamento pela DRJ nos seus respectivos processos
administrativos.
Apesar destes fatos, os julgadores mantiveram a glosa das retenções.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.328 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos já apresentados, ou seja:
1. Auferiu juros sobre contrato de mútuo que estabeleceu com seus sócios;
2. Desta renda de juros, foram retidos R$ 10.139,99 a título de retenção de
IRRF;
3. Esta retenção foi declarada em DCTF e compensada via DCOMP (listadas
acima);
Alega que ofereceu os rendimentos à tributação conforme contas do ativo que
relaciona na petição de defesa. E indaga: “para que finalidade a recorrente recolheria IRRF,
sem incluir os respectivos juros geradores do mesmo na sua receita, declarando os mesmos em
DCTF”
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.122 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900683/2010-49

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser deferido.
Permanece em discussão nos autos se os rendimentos correspondentes às
retenções de R$ 10.139,99 foram ou não oferecidos à tributação.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, o
valor do imposto de renda pago ou retido na fonte pode ser utilizado para abater o tributo devido,
desde que as receitas correspondentes à retenção sejam também computadas na apuração do
lucro real do período de apuração. Esta questão encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho
após a edição da Súmula 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
Conforme relatado acima, as retenções informadas em DCOMP somam R$
66.000,30, sendo que deste montante R$ 10.139,99 não foram validados pelos motivos já
conhecidos.
Para saber se os rendimentos correspondentes foram oferecidos à tributação
devemos calcular qual o valor do rendimento que corresponde ao montante de R$ 66.000,30:
IRRF informado em DCOMP
R$ 66.000,30
Alíquota do IRRF
20%
Base de cálculo (R$ 66.000,30 / 20%)
R$ 330.001,50
Tem-se que a recorrente deveria ter tributado R$ 330.001,50 como rendimento
financeiro.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.122 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900683/2010-49

Nas e-fls. 117 foi juntada cópia da DIPJ do ano-calendário 2005 – Ficha 06A.
verificamos que foram declarados na linha 24.Outras Receitas Financeiras o valor de R$
3.739.867,75, montante muito superior ao necessário para conferir validade ao IRRF de R$
66.000,30.
Tem-se assim que todas as receitas correspondentes às todas as retenções
informadas em DCOMPs foram oferecidas à tributação.
O Acórdão recorrido confirma que foram declaradas receitas financeiras em DIPJ
mas não haveria provas de que “rendimentos auferidos especificamente em relação aos IRRF
em tela tenham sido oferecidos à tributação”. Concluo que o relator da DRJ exigiu que se
provasse que o valor declarado em DIPJ (Ficha 06A –Linha 24) correspondia exatamente às
retenções declaradas em DCOMP.
Entendo que se trata de prova desnecessária. O que a legislação exige é que o
IRPJ seja apurado utilizando-se de uma base de cálculo que englobe os valores de rendimentos
correspondentes à retenção.
E no caso presente, foi apurado o IRPJ em valor até mesmo superior ao
necessário, ou, por outro lado, a recorrente aproveitou montante de retenções em valor inferior
ao oferecido à tributação. Como já demonstrado, se a recorrente informou R$ 66.000,30 a título
de retenções na DCOMP, deveria ter oferecido à tributação apenas o valor de R$ 330.001,50,
mas consta em DIPJ valor 10 vezes superior.
Portanto, o IRPJ do período foi apurado considerando o valor correspondente ao
montante de retenção de IRRF na DCOMP, motivo pelo qual voto pelo provimento do Recurso
Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital